Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-78.2020.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000993-78.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LILIANE SCHUH - CPF: 041.547.719-06 (APELADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ÉRICO STEVAN GONÇALVES (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL 1208/2009 - TEMA 1097 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência é possível

conforme pacificado pelo Tema 1097 do STF sob o rito de repercussão geral do

RE 1.237.867/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que, nos autos do presente mandado de segurança, impetrado pela parte apelada, concedeu a segurança vindicada para reduzir a jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento).

Inconformado, o apelante aduz que a servidora pública juntou nos autos laudos de médicos particulares, entendendo não ser suficiente para comprovar a redução da jornada de trabalho, ainda, que o caso não foi averiguado por assistente social acerca da dependência socioeducativa da menor.

Ausente contrarrazões da apelada, apesar de devidamente intimado (Id. 169692897).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da segurança (Id. 169692889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada alega que há previsão no Estatuto dos Servidores Estaduais quanto ao direito de redução da carga horária de até 50% (cinquenta por cento) para servidores pais de portadores de necessidades especiais, a depender de averiguação por assistente social e realização de avaliação médica pericial, sendo tema pacífico na jurisprudência.

O apelado defendeu que não foi demonstrado nos autos a dependência socioeducativa com a filha e que não foi apresentado laudo de médico oficial, contudo, não demonstrou qual prejuízo que a concessão do horário especial poderia acarretar ao desempenho de suas funções.

No presente caso, a apelada comprovou que realizou junto ao município requerimento administrativo, sendo o seu pedido

indeferido

“por ausência de previsão legal”
(Id.
169692871
).

A apelada anexou documentos eficazes que demonstram que sua filha, menor, foi diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista em comorbidade com TDHA e baixa visão por sequelas de toxoplasmose congênita
(Id.169692873).

Consigna-se que a
Lei municipal n.

1208/2009 prevê a redução da jornada, mas exige a compensação das horas reduzidas (art.87, parágrafo único), o que afronta a direito fundamental assegurado pela
Constituição Federal.

Desse modo, no caso,

d
eve ser levado em consideração a necessidade de se privilegiar o interesse da criança, ser em desenvolvimento, portadora de necessidade especial, necessitando de atendimento personalizado e contínuo, sendo que possíveis lacunas na lei poderá ser suprida pelos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, que asseguram às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional (artigo 5o, §3o, da EC no 45/04), estabelece nos respectivos artigos 25 e 26 que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

Além disso, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, é assegurado o tratamento prioritário à criança a garantia de direitos mínimos como vida, saúde, alimentação, educação, lazer dependem de atendimento materno, razão pela qual, mostra-se necessária a redução da carga horária pretendida:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1o - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:

§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

Os artigos 3a ao 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.69/90) dispõe que:

Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5o Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6o Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Somado ao disposto nos artigos acima transcritos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.o 6.949, de 25 de agosto de 2009, assim dispõe no artigo 2 e no artigo 4:

Artigo 2
(...)

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Artigo 4

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;

Desta forma, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional acima transcritos.

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no
RE 1.237.867
/SP, sob o rito de repercussão geral, Tema no 1097 “
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”,
firmou a seguinte tese:

TEMA 1097: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

Eis a Ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3o, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2o do art. 1o da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5o, § 3o da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3o, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7o, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4o, a).

VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI
– Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990
”.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Eis o que estabelece o art. 98, §§2° e 3°, da Lei n.8.112/1990, que “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”,
in verbis
:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Portanto, em que pese a alegação do apelante de que não seja concedida a ordem vindicada pela apelada, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097, acima transcritos, restando comprovada a necessidade da servidora publica municipal em prestar assistência a sua filha com deficiência, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEMA 1097 DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo deve ser mantida.
2. Agravo conhecido e não provido.
(N.U 1001162-15.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 1097 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária da servidora ser reduzida em 50% sem reflexos na remuneração percebida.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1037487-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEMA 1097 DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000074-05.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL TEMA 1097 DO STF. RECURSO PROVIDO.
Em que pese à ausência de previsão em lei estadual a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora publica estadual em prestar assistência a seu filho com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.
Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097).
(N.U 1036049-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024